Tribunal: TJSP
Processo: 2234408-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Medidas coercitivas/restritivas (art.139, V, NCPC) – Suspensão do passaporte – Impossibilidade – A medida não se afigura razoável e proporcional e viola garantias constitucionais – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Decisão reformada, para revogar a ordem de suspensão – Recurso provido.